Tribunal: TJDFT
Processo: 0708408-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBREPARTILHA. SEGREDO DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. HABILITAÇÃO NOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. TEMPESTIVIDADE.

I - O segredo de justiça não permite ao Advogado o acesso aos autos antes da prévia habilitação, art. 11, §6o, da Lei 11.419/2006.

II – A petição da executada, apresentada antes do retorno do mandado de intimação pessoal, na qual requereu a habilitação nos autos e a juntada da procuração do seu Advogado, não resultou em preclusão consumativa para a devedora apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que ela nem ao menos tinha acesso ao processo, que tramita em segredo de justiça e seu Advogado não estava habilitado. Por outro lado, computado o prazo da habilitação do Advogado no processo, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada está tempestiva. Reformada a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação, por preclusão, para análise da referida peça processual.

III – Agravo de instrumento provido.